Tribunal: TJMT
Processo: 1025141-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025141-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCENIA DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 631.030.521-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. TAXA CONTRATADA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCENIA DA CONCEIÇÃO SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., cujo objeto era a revisão de cláusulas contratuais sob a alegação de abusividade na taxa de juros praticada em Cédula de Crédito Bancário. Pretensão recursal direcionada à readequação da taxa de juros, devolução em dobro de valores pagos em excesso e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se o recurso interposto preenche os requisitos do princípio da
dialeticidade
recursal;

(
ii
) analisar a alegação de abusividade da taxa de juros praticada na operação de crédito e eventual intervenção judicial para sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

O princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente apresente, de forma fundamentada, razões que impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões recursais apresentadas pela autora apelante atendem a esse requisito, impugnando adequadamente os pontos controvertidos da sentença, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso.

Mérito

Os contratos bancários são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que admite a revisão de cláusulas abusivas à luz dos
arts
. 3º, § 2º, e 51, IV, do CDC. Contudo, não há presunção automática de abusividade pela mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado, cabendo análise das peculiaridades do caso concreto.

Verifica-se n
os autos que a taxa efetivamente praticada no contrato de crédito (1,83% ao mês e 24,28% ao ano) está abaixo da média de mercado vigente à época para operações similares com recursos livres (2,38% ao mês e 32,60% ao ano), conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (BACEN).

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referência importante, mas sua superação, isoladamente, não configura abusividade, conforme precedentes do STJ (
REsp
1.061.530/RS,
DJe
10/03/2009). No presente caso, além de
estar abaixo da média, não se identificam circunstâncias concretas que justifiquem intervenção judicial para readequação da taxa de juros.

A autora utilizou, de forma equivocada, dados referentes a taxas subsidiadas para recursos direcionados, que possuem natureza distinta das operações com recursos livres, como a contratada. A ausência de demonstração de efetiva abusividade reforça a validade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Ausente demonstração de prática abusiva ou dano causado à parte autora, não prosperam os pedidos de revisão contratual, devolução de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi observado no caso concreto.

A taxa média de mercado, embora constitua parâmetro relevante, não é limite obrigatório, cabendo ao Judiciário verificar, no caso concreto, se há abuso que justifique a intervenção.

A cobrança de taxa de juros abaixo da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade nem autoriza a revisão judicial do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV;
CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção,
DJe
10/03/2009.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13/06/2023.

TJ-MT, Apelação Cível 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Marcenia
da Conceição Souza em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada
em Direito Bancário de Cuiabá/
MT,
que,
nos autos de ação revisional ajuizada contra o Banco Votorantim S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, sob o fundamento de que a mera comparação da taxa de juros aplicada com a média divulgada pelo Banco Central do Brasil não caracteriza, por si só, a abusividade.

Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não analisou de forma adequada a abusividade das taxas de juros de 2,08% ao
mês aplicadas pelo banco
. Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de considerar abusivas as taxas superiores a uma vez e meia a média de mercado divulgada.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral, reconhecendo-se a abusividade da taxa de juros contratada e condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões apresentadas sob o Id. 248413692, o banco apelado suscitou, em preliminar, a alegação de violação ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada arguiu prejudicial de mérito, alegando violação ao princípio da
dialeticidade
, asseverando que o recurso interposto rebate os argumentos lançados na sentença objurgada, pugnando, assim, pelo não conhecimento do apelo.

Contudo, o pleito preambular
não deve prosperar.

Como é cediço, o princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente apresente
,
de forma clara e fundamentada
,
as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão
impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando
os pontos
da sentença que busca reformar e os fundamentos jurídicos para subsidiar seu pleito recursal,
não havendo que se falar em violação do princípio.

A propósito:

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Lado outro, vejo
que a instituição financeira apelada
formula
matéria preliminar de forma
ampla, sequer fazendo referência a matéria objeto de controvérsia ou, ainda, pontos do recurso manejado que possam revelar a propalada violação à
dialeticidade
recursal.

Assim, não obstante
as razões expendidas,
não visualizo
a alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, n
a origem, de
ação revisional ajuizada por MARCENIA DA CONCEIÇÃ
O SOUZA
em face do Banco Votorantim S.A., consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário – Operação
nº 239534816,
emitida em 22/06/2022,
no valor de R$ 28.736,12,
relatando que a operação foi pactuada com taxa de juros mensal
2,08 % a.m. e 28,02 % a.a
.

Sustenta, assim, que os encargos financeiros praticados pela instituição financeira são abusivos, apresentando considerável discrepância em relação à média de mercado vigente à época do contrato. Aponta, com base em informações do Banco Central, que a taxa média para a respectiva operação era de 0,63% ao mês e 7,78% ao ano.

Dessa forma, requer
eu
a procedência da demanda, com a readequação dos encargos financeiros, além da condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A
o fim da instrução probatória
, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Inicialmente
, não tendo em vista que o demandado não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a capacidade financeira da parte autora, mantenho o benefício da gratuidade da justiça a ela concedido.

No mais, tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

Nessa perspectiva, conforme mencionado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva rever taxa de juros aplicada no contrato celebrado com o demandado, alegando abusividade no percentual aplicado.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa
de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

[...]
De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então
concedida
.[...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade das taxas
de juros impostas à operação de crédito
sub judice
e avaliar eventual abusividade perpetrada pela instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente,
é importante consignar que os contratos bancários estão inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo, subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo, da detida
análise dos elementos contidos nos autos, entendo que o pleito autoral não merece guarida.
Explico.

Como relatado, a parte recorrente/autora, alega a cobrança de juros abusivos impostos pelo Banco Votorantim S.A. na
operação de crédito entabulada por meio da
CCB nº
239534816,
no valor de
R$ 28.736,12
, em que assevera ter sido aplicado pela instituição financeira juros mensais
de
2,08 % a.m. e 28,02 % a.a
.

Ainda, na exordial,
defendeu a autora que a taxa de juros média cobrada para operações de mesma natureza era de 0,63% ao mês e 7,78% ao ano, indicando os códigos referenciais 25504 e 20779 para pesquisa no site do Banco Central.

Não obstante as alegações da parte autora
, verifica-se
, a partir do contrato firmado entre as partes, que a taxa de juros efetivamente aplicada à hipótese foi de 1,83% ao mês e 24,28% ao ano (Id. 248413651).

Ademais, em consulta ao
Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (BACEN)
, constatou-se que os códigos de pesquisa indicados pela
autora — 25504 e 20779 — correspondem a
taxas de juros relacionadas a recursos direcionados
, e não a recursos livres, como é o caso da contratação em discussão.

É importante consignar, de forma breve, que recursos livres são aqueles que as instituições financeiras podem utilizar livremente para concessão de crédito, sem a obrigatoriedade de direcionamento para setores ou finalidades específicas. As taxas de juros aplicáveis a esses recursos são definidas pelo próprio mercado, considerando a política comercial de cada instituição financeira, os custos operacionais e o perfil de risco do cliente.

Por outro lado, os recursos direcionados, como o próprio nome sugere, referem-se a recursos financeiros que, por determinação legal ou regulatória, devem ser aplicados em setores ou finalidades específicas da economia, tais como habitação, agricultura ou infraestrutura. Em razão disso, possuem taxas de juros subsidiadas ou reguladas pelo governo, que, frequentemente, são inferiores às taxas praticadas no mercado.

Retornando ao caso em apreço, verifica-se que a modalidade de contratação realizada pela apelante não está vinculada a qualquer política governamental, tratando-se de operação de crédito com recursos
livres destinada à pessoa física
. Conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (BACEN), a taxa média mensal para essa modalidade foi de 2,38% ao mês e 32,60% ao ano, ou seja, superior à taxa efetivamente praticada pela instituição financeira na espécie, de 1,83% ao mês e 24,28% ao ano, conforme se extrai do item “H” da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 239534816.

Sobre a temática, cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem considerado abusivas as taxas de juros que excedam
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
o dobro
(
REsp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
o triplo
(
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa praticada no mercado.

A propósito:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (
REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (
g.n
).

Ainda, sobre a temática, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros
remuneratórios contratada
quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In
casu
,
os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado.
É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [
...]”
(TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

No caso em apreço, a taxa cobrada pela instituição financeira
não
ultrapassa
a
média de mercado para a modalid
ade contratada, inexistindo, portanto, qualquer
abusividade
que justifique a intervenção do Poder Judiciário na relação contratual privada.

Destaco, ademais, que o banco requerido, em sua contestação, apontou a incorreção da taxa média utilizada pela autora para embasar seu pleito revisional, indicando, para tanto, as modalidades corretas e os respectivos códigos referenciais para consulta no Banco Central (BACEN).

Ao impugnar a peça defensiva, a autora/apelante
se
limitou a reproduzir os argumentos já expostos na inicial,
deixando de rebater os fundamentos apresentados pela instituição financeira
.

Desta feita,
na ausência de element
os que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
,
entendo que
agiu com o costumeiro
acerto
o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida
a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
s
por
MARCENIA DA CONCEICAO SOUZA
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025